Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS. OBSCURIDADE. DÚVIDA. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Constatado que o acórdão embargado enfrentou, devidamente, todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão do embargante, sem motivo para se falar em obscuridade, dúvida ou omissão, tampouco em ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC/15), resta evidenciado o propósito de rediscussão da causa.

3. Nos termos do artigo 1.025, do vigente Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão ou obscuridade”.

4. Embargos de Declaração improvidos.